Tribunal: TJMT
Processo: 0021497-44.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021497-44.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TEMISTOCLES MAGALHAES DE SOUZA (RECORRENTE), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEDA NEVES DE FIGUEIREDO ARRUDA (RECORRENTE), CICERA GONÇALVES (RECORRENTE), PEDRO LUIZ GONÇALVES (RECORRENTE), OSVALDO CORREA DE SOUZA (RECORRENTE), ZENILDO F. DIAS (RECORRENTE), JOAQUIM SANTANA DE SOUZA (RECORRENTE), CLAUDIO STONE FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), ALBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS (ASSISTENTE), EWELYN MUNIQUE BERTOLLA MURTINHO - CPF: 041.989.791-70 (ASSISTENTE), SANCLER SOARES MACIEL (ASSISTENTE), OTAVIO CAVALCANTE BEZERRA - CPF: 805.992.811-20 (ASSISTENTE), OTAVIANO GOMES BEZERRA (ASSISTENTE), MARIA BERTOLLA MURTINHO (ASSISTENTE), DAVID DIAS DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE - PRONÚNCIA - PROVAS SERIAM INSUFICIENTES PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA - VÍTIMA ASSASSINADA QUANDO CHEGAVA AO SEU LOCAL DE TRABALHO - RECORRENTE - CONDUTOR DA MOTOCICLETA - RECONHECIMENTO POR TESTEMUNHA PRESENCIAL - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS - JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - JULGADOS DO STJ E TJMT

- MOTIVAÇÃO DO CRIME - VINGANÇA - MORTE DO IRMÃO

- LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADO DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - ANALISE DA QUALIFICADORA - JÚRI POPULAR -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT, RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000)

A
“vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

A qualificadora do motivo torpe deve ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão competente para analisar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0021497-44.2012.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):
TEMISTOCLES MAGALHAES DE SOUZA

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por TEMISTOCLES MAGALHAES DE SOUZA
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0021497-44.2012.8.11.0042 - Código 339899),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe - 121, § 2º, I, do CP- (ID

128259689 – fls. 440/447).

O recorrente sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para pronúncia; 2) a qualificadora do motivo torpe não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora (ID 128259701).

A 21ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID

128259705).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 128259708).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Irresignação defensiva. 1) Pretendida despronúncia sob alegação de insuficiência de provas. Inviabilidade. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria presentes nos autos, satisfazendo a prescrição do artigo 413, caput, do CPP. Aplicação do princípio in dubio pro societate. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. 2) Pleito de exclusão da qualificadora. Impossibilidade. Desqualificação que somente se opera quando flagrantemente incabível, o que não é o caso dos autos. Qualificadora que deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia
.
”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 129069680)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 01.06.2012, por volta de 07h00min, no KM 04 da Rodovia Emanuel Pinheiro, nesta Capital, o denunciado TEMISTOCLES, imbuído de latente animus necandi, matou Claudio Stone Ferreira da Silva, efetuando disparos de arma de fogo que provocaram as lesões descritas no auto de exame necroscópico acostado as fls.72. [
...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar TEMISTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA, como incurso no art.121, § 2°, I, do Código Penal [
...].
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça - ID

128255733)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do delito de homicídio consumado é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo laudo de necrópsia (ID 56486686- pgs 10/16) e laudo pericial do local do crime (ID 56486682- págs. 8/23, ID 56486684 e ID 56486686).

Quanto à imputação delitiva, o acusado nega a autoria por meio de sua defesa.

Durante as investigações preliminares, conforme se verifica no caderno investigativo, os indícios de autoria em face do acusado foram colhidos através dos depoimentos de testemunhas que não quiseram se identificar por medo de represálias, conforme consta no relatório de investigação constante no ID 56486686- pgs 19/21, bem como pelas pessoas de Ewelyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima, Maria Bertolla Murtinho, mãe da vítima e David Dias de Jesus, que estava no local e momento do fato e reconheceu o acusado e sua motocicleta.

Posteriormente, durante a instrução processual, a testemunha Ewelyn Munique Bertolla Murtinho compareceu perante este Juízo confirmando seu depoimento constante no caderno investigativo, conforme abaixo transcrito: [...]

A testemunha David Dias de Jesus não compareceu perante este Juízo, porém o reconhecimento do acusado no momento do fato foi reafirmado pelo investigador de polícia Sancler Soares Maciel, o qual participou das investigações. Vejamos: [...]

A testemunha Maria Bertolla Murtinho não pôde comparecer perante este Juízo, daí porque sua oitiva foi dispensada pelo Ministério Público.

Diante dos depoimentos supratranscritos, em que pese a negação do acusado, entendo que tais análises devem ser repassadas ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia do acusado, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria que in casu, restaram presentes.

A acusação invocou ainda a qualificadora prevista no inciso I (motivo torpe) do §2° do art. 121 do Código Penal considerando que o assassinato do irmão do acusado pela vítima foi determinante para a prática do crime em tela, imbuído pelo sentimento de vingança.

Conforme consta nos autos, pelos depoimentos das testemunhas, a vítima, um tempo antes, teria matado o irmão do acusado, a pessoa de José Vitor, o que imbuiu um sentimento de vingança no acusado, que um tempo depois executou a vítima. [...]

Desse modo, diante desses elementos, não há que se falar em manifesta improcedência, razão pela qual mantenho a qualificadora prevista no inciso I, pois a morte do irmão do acusado causada pela vítima, como motivação para a prática do crime em tela, adentra na qualificadora prevista no incido I do §2° do art. 121 do Código Penal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para: PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados: TEMÍSTOCLES MAGALHÃES DE SOUZA, vulgo “TÉO”, devidamente qualificado nos autos, como incurso na conduta delitiva prevista no art. 121, § 2°, I do Código Penal, a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca
[...].”
(Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito -
ID

128259689 – fls. 440/447)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial de Local do Crime nº 2.06.1410/2012 (ID 128255734 - fls. 32/43), fotografias (ID 128255734 - fls. 44/74), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9667-1.2012.30922-01 (ID 128255736 - fls. 80/81), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 128255736 - fls. 82/83), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Alberto Cavalvanti dos Santos, testemunha presencial (ID

128255733 - fls. 20/22), Welyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima (ID 128255734 - 25/27), Maria Bertolla Murtinho, sogra da vítima (ID 128255734 - 90/91), D
avid Dias de Jesus, testemunha presencial
(ID 128255734 - 97/98),
Claudio Stone Ferreira da Silva
, testemunha (ID

128255737 – fls. 106/110).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ewelyn Munique Bertolla Murtinho, esposa da vítima (ID 128259677), Sancler Soares Maciel, investigador de Polícia (ID 128259677), Cícera Gonçalves, testemunha (ID 128259677), Pedro Luiz Gonçalves, testemunha (ID 128259677).

O recorrente não foi localizado para intimação pessoal (ID 128255740), motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID
128255740).

Extrai-se do conjunto probatório que:

-
Alberto Cavalvanti dos Santos [testemunha presencial] declarou, na fase policial, que
“
trabalha como porteiro, no Cold Black, um dos residenciais San Marino, Mônaco e Monte Negro, pela construtora PDG, há aproximados 2 (dois) meses”; “a vítima a menos tempo estava trabalhando na como pintor, pela empresa terceirizada SHOP 10, estava fazendo pinturas nas casas do Residencial Monte Negro
”;
“no dia do fato, deu entrada no serviço às 6h, e por volta das 7h às 7h10min, chegou a vítima
,
em sua moto, parou no estacionamento, por volta de sete metros da portaria
,
e assim que estacionou, desceu da moto, não deu tempo nem para ele tirar o capacete, nem a chave do contato, quando se aproximou outra moto com dois homens
,
ambos de capacete preto, o carona desceu da moto e aproximou da vítima e já chegou efetuando vários disparos”; “mais de quatro disparos”
;

“quando ouviu o primeiro tiro, encostou na parede e a fim de se proteger, após vários disparos, o homem voltou para moto, e ambos saíram do local”
;
“quando saiu para ver a vítima, a moto já deixava o local, afirma que conseguiu ver que o autor do disparo, o carona, usava uma camisa azul da Empresa HDR (construtora terceirizada que está responsável pela construção dos prédios a frente dos residenciais)
,
ainda com o revólver na mão, e o condutor usava uma camisa branca com detalhes vermelho, que saíram em direção à avenida principal do residencial, que dá acesso a Emanuel Pinheiro
”;
“ambos são magros, o carona, moreno escuro, o piloto era moreno mais claro, e o carona parecia ser pouco mais alto que o piloto
”;
“nunca viu esses rapazes naquele local antes”; “como porteiro, toda pessoa que precisa ir ao residencial Monte Negro, passam pelo depoente, porém se o destino é o residencial San Marino ou Mônaco, não passa pela sua portaria
”;
“o pessoal que trabalha pela empresa HDR, estão trabalhando na construção dos prédios a frente desses residenciais, ou seja, não pode ver todos que entram

naquela obra, mas volta a firmar que nunca viu aqueles rapazes (autores) por ali antes”
;
“ainda não ouviu comentários sobre a causa ou autoria deste homicídio, porém o que sabe sobre a vítima, por comentários, é que ele já teria matado outras pessoas do mesmo bairro Jardim Florianópolis”
(ID

128255733 - fls. 20/22);

- Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] relatou ser
“de conhecimento de todos no bairro que o autor do homicídio foi o Teo”; “conhecia de vista o Teo, o via de vez enquando, ele morava na mesma rua”; “
sabe a depoente que devido a um desentendimento, a vítima matou o irmão do Teo, e acredita que este vingou a morte do irmão”; “pouco tempo depois que a vítima matou o irmão do Teo, conhecido por Cuzido (José Vitor Magalhães), era uma manhã bem cedo, estava com seu esposo em casa, a vítima e a Ewelyn dormindo, quando chegaram três homens em sua porta, dizendo que eram policias e queriam entrar para cumprir mandado, seu esposo desconfiou que não eram policiais, foi no quarto e avisou a vítima sobre a presença daqueles homens ali”; “a vítima fugiu pulando o muro dos fundo, e realmente aqueles homens não tinham mandado e não voltaram mais”; “sabe também que o Claudio chegou a mandar uma carta pedindo desculpas para o Teo, porém este não se manifestou”; “dois dias antes da morte da vítima, lembra que este se mostrava preocupado, agitado, e afirma que foi porque o Teo foi visto algumas vezes ‘rodeando’ a casa olhando a moto da vítima”; “também viu o Teo passando na frente de sua casa e olhando a moto”; “uma vizinha, que não quer se expor, comentou que duas semanas antes da morte da vítima haviam dois homens que ficavam lá da esquina ‘cuidando’ a sua casa”; “após a morte da vítima o Teo não voltou mais na região, ninguém mais o viu naquele bairro”; “a casa do Teo ficou fechada, e a poucos dias um rapaz começou a ir lá diariamente olhar a casa, um rapaz branco, que soube se tratar de um tio do Teo”; “seu genro não tinha rixa com mais ninguém, e não vê a possiblidade de ser outro o autor do homicídio contra ele, além do Teo”
(ID 128255734 - 90/91);

-
Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima] afirmou, na Delegacia de Polícia, que,
“no dia do crime, seu companheiro saiu de casa às 7h10min, como de costume para ir para o trabalho
”;
“saiu com sua moto e dez minutos depois a depoente recebeu a notícia de que haviam o matado na porta de seu trabalho
”;
“se deslocou ao local do crime e seu companheiro já estava sem vida”
;
“
tem certeza que o autor deste crime é a pessoa conhecido por ‘TEO’, na companhia de um primo dele, que não conhece
”;
“a vítima, após uma discussão, acabou matando o irmão do ‘TEO’, de nome José Victor Magalhães, conhecido por ‘cuzido, eles tiveram uma discussão no bairro, ambos armados, sendo que o Claudio atirou contra o Cuzido, vindo este a óbito, isso ocorreu há aproximadamente um ano e meio atrás”
;
“após a morte do irmão o Teo, que era vizinho da mãe do Claudio, saiu do bairro, vendeu a casa e a Kombi do Cuzido, e colocou a casa dele em aluguel, mas com frequência retornava lá, a cada quinze dias aproximadamente, e ficava na casa de um amigo dele, na mesma rua da casa dele, mesma rua da sua sogra”
;
“Claudio se apresentou à polícia, e respondia em liberdade”;

“o Claudio se arrependeu e chegou a mandar carta pedindo desculpas ao Teo, sendo que este falou para outras pessoa que não queria pegar o Claudio”
;
“após a morte de seu companheiro, o Teo não foi mais visto no bairro, que soube que ele vendeu a moto, e trocou a casa dele

(ao lado da casa da sua sogra) por outra, de um senhor, este que após a troca e, sabendo que o Teo pode estar envolvido com este homicídio, queria desfazer o negócio
”;
“seu companheiro estava tranquilo antes de sua morte, ou seja, ele não esperava que alguém quisesse matá-lo, que nunca comentou sobre possíveis ameaças e não tinha rixa com ninguém
”;
“vizinhos comentaram que no dia da morte da vítima, viram quando após este sair para o trabalho de moto, uma moto com dois rapazes na sequência o seguiu e desceu atrás dele
”;
“soube ainda por comentários de outro na rua, já que todos eram vizinhos, que o Teo naquele dia saiu da casa do amigo dele (vizinho da sua sogra) às 4h dizendo que precisava sair cedo pois tinha um negócio para resolver, e após iria viajar”
;
“o único desentendimento que o Claudio teve foi aquele com o Cuzido, inclusive a família do Teo com a família do Claudio eram ‘conhecidos’, tinham relacionamento de vizinhos, lembra que o Teo chegou a dar um cachorro para mãe do Claudio”
;
“há aproximadamente 7 (sete) meses atrás, pela manhã, 3 (três) homens, todos armado com pistola, estiveram na casa da depoente (a depoente mora com sua genitora) procurando pelo Claudio, sendo que aqueles homens diziam serem policiais e queriam entrar para cumprir um ‘mandado’, que o pai da depoente não os deixou entrar porque eles não tinham o mandado, e o Claudio ouvindo aquilo pulou o muro pelos fundos e fugiu”
;
“o Claudio fugiu porque desconfiava que aquilo poderia ser por parte do Teo, vingando a morte do irmão
;
“a vítima não tinha envolvimento com drogas, porém esteve preso duas vezes, a primeira em 2009, por cometimento de roubo e furto, ficou 7 (sete) meses, e a segunda por cometimento de roubo, em 2010, ficou quatro meses preso, e relata que a vítima não teve nenhum problema dentro do presídio
”;
“uma vizinha comentou, antes da morte da vítima, que há 2 (duas) semanas, 2 (dois) homens ficavam parados na esquina até tarde de noite, que a depoente chegou a falar para a vítima, porém este já não acreditava que o Teo fosse lhe fazer mal após já decorrido 2 (dois) anos da morte do irmão dele”

(ID 128255734 - 25/27); em Juízo, relatou que “
então, realmente tudo o que o senhor falou é o meu depoimento”; “aconteceu isso assim, uma semana antes ele né, a gente começou a ver ele no bairro, uns dois dias antes do acontecido ele passou na rua de trás da minha casa, até o meu marido na época comentou comigo né, que tava meio desconfiado, só que a gente não imaginava”; “realmente tinha um motivo né, ele acabou executando o irmão dele, e eu acredito que esse seja um dos grandes motivos de ele ter feito isso”; “vendeu a casa, se preparou e veio tirar a vida dele”; “sim, ele foi à justiça, ele se apresentou, e se apresentou com um advogado depois de um tempo, e assumiu o homicídio”; “sim, fugiu da mente o nome dele, mas ele tinha sim”; “sim, ele se arrependeu muito, falou pra mim ‘Munique, esse homicídio acabou com a minha vida’, e ele foi e escreveu uma carta”; ele escreveu uma carta pedindo que perdoasse, que não foi a intenção dele, que ele queria paz, que ele queria criar nossa filha, mas é difícil né”
(excertos da decisão - ID

128259689 – fls. 440/447);

-
D
avid Dias de Jesus [testemunha presencial] informou que, “
no dia do crime, como rotineiramente, por volta das 7h, estava chegando no serviço, chegava a pé, e a vítima chegou na moto dele”; “se encontrava a aproximadamente vinte metros da vítima quando pode visualizar que dois rapazes chegaram no local, logo após a vítima estacionar, ambos numa moto modelo XR 300, cor preta”; “a vítima estava desligando a moto, e não tinha nem descido completamente, quando aquela moto, com dois homens, se aproximou da vítima e o garupa chegou atirando”; “foram vários disparos, e a vítima não teve tempo de fazer nada”; “após efetuarem os disparos, a dupla, na moto, deixaram o local pelo mesmo caminho que entraram”; “quando chegou perto da vítima este já estava morto”; “os autores estavam de uniforme, ambos de camiseta azul de manga comprida, calça jeans, botina, e capacete, logo não conseguiu ver as características físicas dos autores, só pode percebeu que o garupa é alto e forte”; “quanto ao piloto, afirma o depoente que tem certeza que se trata do Teo (Temistocles)”; “conhece o Teo há muitos anos por morarem no mesmo bairro”; “reconheceu a moto do Teo, a XR 300 cor preta, bem como, apesar de estar com aquele uniforme, afirma que conseguiu reconhecê-lo também pela altura”; “nunca mais viu o Teo, após este fato, ele não mais retornou no bairro Florianópolis”; “todos no bairro sabem que a motivação da morte do Claudio Stone foi vingança do Teo”; “Claudio Stone (Tone) matou o irmão do Teo, conhecido por Cuzido, e apesar de não ter conhecimento de que o Teo ameaçava a vítima, não acreditava que o Teo deixaria a morte do irmão impune
”
(ID 128255734 - 97/98);

-

Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia] narrou, na audiência de instrução, que esteve
“no local no momento da ocorrência, e como de praxe, iniciamos ali a investigação”; “a gente procurou ali entender como foi a mecânica do crime, que foi da seguinte forma: a vítima estava chegando no trabalho e logo em seguida se aproximou uma motocicleta com dois rapazes, onde o garupa desceu e já desferiu alguns disparos de arma de fogo na vítima”; “aí começamos a investigar os últimos passos dessa vítima”; “se devia alguém, se tinha algum relacionamento amoroso extraconjugal, alguma coisa que desabonasse a conduta dele, que o levasse a um homicídio”; “aí descobrimos ainda no momento do atendimento da ocorrência desse homicídio que ele teria praticado contra o irmão do Temistocles”; “então já levantou uma suspeita”; “fomos então à motivação”; “a motivação era forte”; “até então ele tava sendo acusado de ter matado, réu confesso inclusive, e ficamos sabendo que ele tinha pedido desculpas por uma carta ao Temistocles, não tivemos acesso a essa carta, mas aparentemente o Temistocles tinha aceitado o pedido de desculpas e tava tudo bem”; “fomos atrais de testemunhas, salvo engano tem uma testemunha que estava próxima do local do fato da vítima, que reconheceu, mesmo de capacete, reconheceu a moto do Tel, reconheceu pela compleição física que segundo essa testemunha, a qual não me recordo o nome, eles eram conhecidos de infância, do mesmo bairro, do Jardim Florianópolis, posteriormente durante a nossa investigação fomos até o bairro a procura do Tel, para que ele fosse intimado das acusações, chegamos a ir nos dois endereços que estavam cadastrados, e um dos endereços já tava escrito ‘vende-se’ na parede, em conversa com os vizinhos, esses disseram que ele teria colocado a casa à venda e teria se mudado pra Bahia”; “tinha colocado a moto e muito rápido a venda”; “em suma, a investigação, apesar de ter buscado outro viés, outra motivação, recaiu em cima de Temistocles como sendo praticado pra vingar a morte do irmão”
(excertos da decisão - ID

128259689 – fls. 440/447).

Dito isso, vejamos.

A vítima [
Claudio Stone Ferreira da Silva] foi alvejada por projéteis de arma de fogo, no dia 1º.6.2012, por volta de 7h00min, quando ao seu local de trabalho [canteiro de obras em frente ao “Condômino San Marino”, KM 4, Rodovia Emanuel Pinheiro, Cuiabá/MT], momento em que dois indivíduos se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, dentre os quais, 4 (quatro) atingiram a cabeça e o tórax da vítima, causando lesões que foram a causa de sua morte, conforme depoimento da testemunha presencial [A
lberto
Cavalvanti dos Santos], Laudo Pericial de Local do Crime [nº 2.06.1410/2012]

e

Laudo Pericial de Necropsia [nº 1.9667-1.2012.30922-01].

O recorrente
foi reconhecido pela testemunha presencial [
David Dias de Jesus], a qual destacou, na Delegacia de Polícia”, conheceê-lo “há muitos anos por morarem no mesmo bairro”, bem como ser ele [“Teo”] quem estaria pilotando a motocicleta [
a XR 300 cor preta], utilizada no crime.

As narrativas de
Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima], Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] e
Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia], em Juízo, corroboram a versão da testemunha [
David Dias de Jesus], de que o recorrente teria matado
Claudio Stone Ferreira da Silva.

Atente-se que, após o fato, o recorrente colocou sua casa à venda, localizada no mesmo bairro em que a vítima morava [Jardim Florianópolis, Cuiabá/MT] e nunca mais foi visto naquela região, conforme declarações de
Welyn Munique Bertolla Murtinho

e
Maria Bertolla Murtinho.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

No tocante à qualificadora [motivo torpe], o
recorrente teria matado a vítima
[
Claudio Stone Ferreira da Silva] para vingar a morte de seu irmão [José Vitor Magalhães de Souza], consoante declarações
de
Welyn Munique Bertolla Murtinho [esposa da vítima], Maria Bertolla Murtinho [sogra da vítima] e
Sancler Soares Maciel

[investigador de Polícia].

Com efeito,
“a vingança, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configura ou não o motivo torpe, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza”
(BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7ª ed., Ed. Saraiva, pág. 513).

Aplicável o
Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Assim sendo, a qualificadora do motivo torpe deve ser analisada ao Júri popular, órgão competente para apreciar
“as circunstâncias que permearam o crime”
(TJMT, RSE NU 1001800-34.2021.8.11.0000 – Relator: Des.

Rondon Bassil Dower Filho – 13.8.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022